Tribunal: TJMT
Processo: 1005239-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005239-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ZENAIDE AVANZI LABS (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GRACIELLE RAMOS REGAGNAN - CPF: 304.383.128-48 (ADVOGADO), DONIZETI APARECIDO MONTEIRO - CPF: 054.226.148-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PAGAMENTO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RAZÕES QUE APENAS REITERAM AS TESES EXPOSTAS NA IMPUGNAÇÃO E NO APELO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do § 3.o, do artigo 1.021, do CPC,
“é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno”;
assim, para que seja possível o julgamento escorreito do recurso, o Recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, tal qual determina o § 1.o, do citado dispositivo da Lei de Ritos.

A Agravante não combate especificamente os fundamentos da decisão unipessoal da Relatora, apenas reitera os argumentos ofertados na petição de Impugnação ao Cumprimento de Sentença e nas razões do Apelo, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão agravada, com fundamentos novos e capazes de alterar a conclusão ali manifestada. Logo, o recurso não merece ser conhecido ante a ofensa ao princípio da dialeticidade.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1005239-87.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão unipessoal em que neguei provimento ao Apelo apresentado, mantendo incólume a sentença rejeitou a Impugnação apresentada pela Instituição Financeira.

A Agravante sustenta

ilegitimidade ativa da Agravada, ante a ausência de vínculo associativo como Instituto de Defesa do Consumidor.

Assegura a incompetência territorial do Juízo mato-grossense, já que a sentença exequenda foi prolatada pelo Juízo da Comarca de Brasília/DF; a ocorrência da prescrição quinquenal e a necessidade de encaminhar os autos à contadoria para liquidar a sentença, nos termos do art. 509, I do CPC.

Aduz que deve ser considerado como marco inicial dos juros de mora a data da

citação nestes autos, sendo vedada a aplicação de juros remuneratórios, e que a atualização das diferenças somente pode ser feita de acordo com os índices oficiais aplicados às cadernetas de poupança.

Firme nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma integral da decisão objurgada.

Contrarrazões no ID. 92721952.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao reanalisar o caderno processual, extrai-se que
Banco do Brasil
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n.o 0017590-40.2015.8.11.0015 (código 248825) ajuizado por
Zenaide Avanzi Labs
, rejeitou a Impugnação apresentada pela Instituição Financeira.

Nas razões do Apelo, alegou que a Autora/Apelada não tem legitimidade para figurar no polo ativo da lide, pois não comprovou sua filiação ao IDEC.

Sustentou a incompetência territorial para o processamento da causa pois, consoante dicção do art. 16 da Lei 7.347/85, a sentença da Ação Civil Pública fará coisa julgada nos limites da competência territorial do órgão prolator.

Assegurou que com o trânsito em julgado da Ação Civil Pública em 27/10/2009, passou a computar o prazo quinquenal para o ajuizamento das ações autônomas de liquidação e cumprimento de sentença, o que se exauriu em 27/10/2014. Logo, prescrita está a pretensão autoral.

Salientou que em virtude da impossibilidade de dilação probatória na ação de execução e da essencialidade da liquidação por arbitramento, não pode ser considerado como hábil à constatação do
quantum debeatur
por meio do simples cálculo feito pela Apelada/Exequente, sendo imperiosa a prévia liquidação. Com isso, aduz que o título executivo carece de liquidez, certeza e exigibilidade pois não traz de forma individualizada a quantia devida pelo Apelante à cada poupador.

Citou que para a liquidação de sentença deve-se observar os seguintes parâmetros: 1) correção monetária: 42,72% para janeiro de 1989 e 10,14% para fevereiro de 1989; 2) atualização das diferenças somente pode ser feita de acordo com os índices oficiais aplicados às cadernetas; 3) incidência dos juros moratórios a partir da citação no processo de liquidação/cumprimento de sentença; 4) vedada a inclusão dos juros remuneratórios mensais “
visto que estes não receberam guarida na sentença”
.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao recurso pelos seguintes fundamentos:

[...] Ressai dos autos que
Zenaide Avanzi Labs
ingressou com Execução Individual de Sentença n.o 17590-40.2015.811.0015 em desfavor de
Banco do Brasil S/A.,
objetivando o cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública n.o 0403263-60.1993.8.26.0053 movida pelo Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC).

De início, foi determinada pelo Juiz singular a intimação do Banco Requerido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprisse o comando da sentença exequenda, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação, em conformidade com o art. 523, § 1.o do CPC (ID. 58279980 – Pág. 184).

A instituição bancária, no entanto, apresentou
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
(ID. 35954984 – Pág. 26 até 41) em que asseverou tratar de Execução decorrente de Ação Civil Pública ajuizada por poupador não residente em São Paulo e não associado ao IDEC. Por esse motivo, requereu o sobrestamento do feito.

Defendeu a ilegitimidade ativa da Exequente e a prescrição quinquenal das parcelas que pretende receber.

Alegou que a sentença exequenda é ilíquida e não se enquadra em quaisquer das hipóteses do artigo 525 do Código de Processo Civil, sendo imprescindível a liquidação do título judicial, nos termos do art. 509, II, do mesmo codex.

Asseverou que para os cálculos de liquidação devem ser observados os índices de 42,72% para janeiro de 1989 e 10,14% para fevereiro de 1989. Após tal aplicação, do total apurado deverá ser deduzido o valor pago à época pelo Banco Executado, e a diferença corresponderá aos expurgos devidos, que deverão ser atualizados de acordo com os demais critérios aplicáveis.

Sustentou ser vedada a aplicação de juros remuneratórios.

Aduziu que o marco inicial para a incidência dos juros de mora é a citação da instituição bancária no processo de liquidação/cumprimento de sentença, e que a atualização do crédito executado somente pode ser feita de acordo com os índices oficiais aplicados às cadernetas de poupança.

Afirmou, com base nos argumentos acima, que há excesso no valor pretendido pela parte Exequente.

Defendeu a inaplicabilidade do art. 85, §2.o do CPC, já que os honorários de sucumbência foram fixados na fase de conhecimento, em favor dos patronos do IDEC, quando do patrocínio da Ação Civil Pública. Logo, se os patronos da Exequente não atuaram na fase de conhecimento, não podem se beneficiar da verba honorária fixada.

A Exequente apresentou manifestação à Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID. 35954984 – Pág. 80 até 95).

O Juiz da causa enfrentou todas as teses formuladas pelo Executado e, ao final, julgou improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença. De conseguinte, homologou os cálculos apresentados pela Credora e, considerando a quitação da dívida pelo Executado, extinguiu a Execução Individual de Sentença, cuja parte conclusiva transcrevo:

Inconformado, o Banco do Brasil S.A. interpôs este Recurso.

O Apelante defende, com arrimo no art. 16 da Lei 7.347/85, que a sentença proferida na Ação Civil Pública promovida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC tem seus efeitos restritos ao território do órgão prolator do decisum.

Sobre os efeitos da sentença proferida em ação civil pública o artigo 16 da Lei 7.347/85, alterado pela Lei 9.494/97, assim dispõe:

Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes,
nos limites da competência territorial do órgão prolator
, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.

No entanto, a inconstitucionalidade dessa norma foi reconhecida pelo Superior Tribunal Federal no julgamento do RE n.o 1.101.937/SP (Tema 1075), verbis:

Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.075 da repercussão geral, negou provimento aos recursos extraordinários e fixou a seguinte tese: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas", nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. O Ministro Edson Fachin acompanhou o Relator com ressalvas. Impedido o Ministro Dias Toffoli. Afirmou suspeição o Ministro Roberto Barroso. Plenário, Sessão Virtual de 26.3.2021 a 7.4.2021.

A redação original do art. 16 da Lei 7.347/85, por seu turno,
não limita os efeitos da sentença coletiva ao território do órgão prolator
, sendo imperiosa a observância das regras estabelecidas no art. 93, II, da Lei 8.078/1990. Transcrevo:

Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, exceto se a ação for julgada improcedente por deficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a justiça local:

II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente.

Sob esse enfoque, considerando que a sentença coletiva objeto do pedido de execução individual foi proferida pelo Juiz da Comarca de São Paulo (ACP n.o 0403263-60.1993.8.26.0053 – 225/93); que os efeitos do decisum não se limita ao território do órgão prolator; que a Justiça Estadual é competente para processar e julgar matéria dessa natureza; que a Autora possui domicílio em Sinop/MT, à luz que preceitua o art. 93, II do CDC c/c art. 53, V do CPC, não há falar em incompetência do Juiz mato-grossense.

No que se refere à ilegitimidade ativa da Apelada para o ajuizamento do cumprimento de sentença em virtude de não ter comprovado o vínculo associativo com o Autor da Ação Civil Pública, ou seja, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, não assiste razão ao Apelante.

Consoante acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no RESp 1.391.198/RS, representativo de controvérsia, foi firmado o entendimento que os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazer parte dos quadros associativos do IDEC, de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública.

A propósito, colaciono trecho do aresto citado:

[...]A eg. Segunda Seção, na assentada do dia 27/9/2017, em Questão de Ordem, ao decidir desvincular o julgamento do presente, bem como do Resp no 1.438.263/SP, do rito de formação de precedentes vinculantes, determinando que seu julgamento se dê no âmbito da eg. Quarta Turma, considerou que o tema da legitimidade ativa de não associado "já foi analisada por esta Corte em casos análogos, submetidos ao regime dos repetitivos, bastando a sua aplicação ao caso dos autos" (Ministro VILLAS BÔAS CUEVA, relator da Questão de Ordem). Fez-se referência ao julgamento do REsp n.o 1.243.887/PR (Corte Especial) e do REsp n.o 1.391.198/RS (Segunda Seção) que, analisando sob o rito previsto no artigo 543-C do CPC/1973 casos de execução individual de sentença proferida em ação civil pública, concluíram que, por força da coisa julgada oriunda da fase de conhecimento, os poupadores ou seus sucessores possuem legitimidade ativa para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva, independentemente de serem filiados à autora, quando a sentença, como no presente caso, não limitou subjetivamente seu alcançe. (STJ. Recurso Especial n.o 1.361.799/SP. Relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF5.a Região). Julgado em 27/06/2018. Publicado em 29/06/2018).

Nesse prisma, as alegações do Recorrente vão de encontro ao entendimento da Corte Superior de Justiça.

É induvidoso, portanto, que a propositura de ação objetivando a execução da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC, pode ser movida por consumidores que não sejam associados ao Instituto de Defesa do Consumidor.

No que se refere à prescrição quinquenal defendida pelo Banco Agravante, melhor sorte não lhe assiste.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.273.643/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual, "no âmbito do direito privado, é de
cinco anos
o prazo prescricional para o cumprimento de sentença proferida em ação civil pública". (REsp 1.273.643/PR. Relator Ministro Sidnei Beneti. Julgado em 27/2/2013. Publicado em 4/4/2013).

Do manuseio dos autos, observa-se que o trânsito em julgada da Ação Civil Pública ocorreu em 27/10/2009 e que o Cumprimento de Sentença foi promovido em 05/06/2014 (ID. 58279980 – Pág. 5), ou seja, antes do exaurimento do direito da Exequente que aconteceria em 27/10/2014.

No que tange à prévia liquidação da sentença, a jurisprudência considera ser desnecessária, bastando mero cálculo aritmético tomando como parâmetro as definições da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública, tal como fez a Exequente nos Ids. 35954984 – Pág. 72 até 78).

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. TEMA 482 DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. INAPLICABILIDADE.

1. Cuida-se, na origem, de pedido de liquidação individual de sentença coletiva, que visa ao recebimento de expurgos inflacionários em caderneta de poupança.

2. É viável a execução de julgado proferido em Ação Civil Pública quando for possível a individualização do crédito e a definição do valor exequendo por meros cálculos aritméticos.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

4. Diversamente do que defendem o agravante, o STJ, ao julgar o REsp 1.247.150/PR no regime dos recursos especiais repetitivos, não concluiu ser necessária a prévia instauração de liquidação de sentença prolatada em ação civil pública, tendo a Corte decidido, na ocasião, apenas acerca do descabimento da multa prevista no art. 475-J do CPC/73.

5. "A iliquidez da obrigação contida na sentença coletiva e a indispensabilidade de sua liquidação dependem de: a) existir a efetiva necessidade de se produzir provas para se identificar o beneficiário, substituído processualmente; ou de b) ser imprescindível especificar o valor da condenação por meio de atuação cognitiva ampla (...). Quanto à delimitação do débito, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá, desde logo, promover o cumprimento da sentença (arts. 475-J, do CPC/73; 509, § 2o, do CPC/15)" (REsp 1.798.280/SP, 3a Turma, DJe 04/05/2020).

6. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ. AgInt no REsp 1777929/RO. Relatora Ministra Nancy Andrighi. 3.a Turma. Julgado em 24/08/2020. Publicado em 27/08/2020). (sem destaque no original)

Diante dessas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

Deixo de fixar honorários advocatícios recursais porque, de acordo com o STJ, a verba somente tem cabimento quando há condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017).

Inconformado, o Apelante
Banco do Brasil
interpôs este Agravo Interno em que
repete
as alegações lançadas no Apelo e pugna pela reforma da decisão unipessoal, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Sabe-se que nos termos do § 3.o, do artigo 1.021, do CPC,
“é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno”;
assim, para que seja possível o julgamento escorreito deste recurso, o Recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão combatida, tal qual determina o § 1.o, do citado dispositivo da Lei de Ritos.

Na hipótese, o Agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão unipessoal, pois se restringe em
repetir
os fatos e fundamentos expostos na petição inicial e nas razões do Apelo, o que acaba por inviabilizar o julgamento do Agravo Interno sem a impugnação ao que foi exposto na decisão monocrática.

Com efeito, o Recorrente não trouxe qualquer argumento novo capaz de alterar a conclusão ali manifestada e, por consequência lógica, este recurso não comporta conhecimento já que ofende ao princípio da dialeticidade.

Vale dizer que o citado princípio impõe ao Recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada, exige que a parte traga argumentações capazes de demonstrar o desacerto no
decisum
, de modo que é insuficiente fazer alegações genéricas e/ou repetir os argumentos expostos em peças anteriores que foram expressamente rechaçados.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II Razões de agravo interno nas quais não impugnados especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1o, todos do Código de Processo Civil de 2015. III

Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no AREsp 1745481/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021). (sem grifos no original)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. 1. A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso. 2. Hipótese em que o recorrente não impugnou, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada. 3. Agravo interno não conhecido
(AgInt no REsp 1675570/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 02/06/2020). (sem grifos no original)

Com essas considerações,
não conheço do Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021